Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-03.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRATICA.
EMENTA.
RECURSO DE APELAÇÃO – TRANSAÇÃO FEITA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACPORDÃO - RECURSO JÁ JULGADO - POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DO ACORDO AVENÇADO – DIREITO DISPONÍVEL - ACÔRDO HOMOLOGADO NOS TERMOS CONVENCIONADOS PELAS PARTES – ATO DO RELATOR.
‘Conferindo os autos e constatando que, antes do julgamento do recurso de apelação cível, e publicação do respectivo acordão, as partes convencionaram e transacionaram pondo fim ao litígio que versava sobre o dano moral e retratação pretendida pelo apelado, em homenagem ao princípio da celeridade da prestação jurisdicional e tempo razoável do processo, não havendo prejuízo para as partes, pode o Tribunal, desde já, homologar a transação nos termos fixados entre as partes ainda que já julgado o recurso aviado. Transitado em julgado, o feito retorna ao juízo de piso para conhecimento e seu arquivamento necessário’.
Ato do relator, inciso X, art. 51, Regimento Interno do Tribunal.
VISTOS.
Na origem, recurso interposto por JAMIL SIMÕES BARCELOS FILHO e LIDIANE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS em face de CIRILO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, discordando da sentença de piso em sede de ação que diz respeito à cobrança de danos morais e retratação pleiteada pelo requerido apelado. Contudo, como se vê no anteriormente o julgamento da apelação e também anterior a publicação do acordão, compareceu o apelado e, a rigor do expediente de ID-89156961 e 89720470 denuncia a existência de acordo e pede que seja homologado.
Quanto o bastante.
Inicialmente, deve ser consignado que a homologação de acordo é ato do relator, nos termos do inciso X, do art. 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
E, neste sentido, tratando-se de direito disponível, em que pese o recurso já ter sido conhecido e provido parcialmente neste, não vejo óbice, para a HOMOLOGAÇÃO nos termos avençados pelas partes, até porque as partes podem transacionar a qualquer momento.
Posto isto, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos, homologo por decisão monocrática, o acordo formulado entre as partes, nos seus precisos termos de ID-89156961, extinguindo-se esta ação, por aspecto meritório, na dicção da alínea ‘b’, do inciso III, do art. 487, do Código de Processo Civil.
E, em prosseguimento normal dos autos, o feito deverá, após o trânsito em julgado desta decisão, retornar ao juízo de primeiro grau, para conhecimento, fins pertinentes nos ulteriores termos da lei formal civil.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(RELATOR).